Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PROCEDIMENTO ESTÉTICO). DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA NA PELE, EM REGIÃO ÍNTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. ULTERIOR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA COM DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DA REQUERENTE. LEGÍTIMA RESTITUIÇÃO. DESCASO AOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contratação, em 13.03.2021, de dez sessões de tratamento estético (depilação a laser) pelo valor de R$ 999,00, pagos por meio do cartão de débito (R$ 700,00) e parcela única de R$ 299,00 no cartão de crédito. Alega a consumidora que durante o tratamento sofreu lesões (queimaduras) em parte íntima do corpo que impossibilitou a conclusão do tratamento. Informa que foi realizada a rescisão contratual com restituição de R$ 700,00 (R$ 99,20 e R$ 600,00) via PagSeguro. Entretanto, em 14.10.2021, a requerida efetuou um lançamento/débito em sua conta bancária (da requerente) no valor de R$ 700,00 (relativo à compra em 13.03.2021) e concedeu um crédito no valor de 99,20, a totalizar um débito de R$ 600,80 em sua conta bancária. Pretende a requerente a condenação da requerida à recomposição dos danos materiais e morais.
II. Recurso da requerida contra a sentença de parcial procedência (pagamento de R$600,80 a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais). Alegações recursais centradas, preliminarmente, na incompetência do juízo, em razão da complexidade probatória (necessidade de perícia técnica) e, no mérito, na ausência de responsabilidade da empresa sobre eventuais débitos na conta da requerente, porquanto a empresa providenciou o estorno integral dos valores solicitados, e ausência de prova da ocorrência do dano moral, uma vez que não consta parecer médico que indique o tipo de lesão e sua relação com o tratamento efetivado.
III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
IV. Mérito.
A. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
B. No caso concreto, comprovada a rescisão contratual com o estorno da quantia paga (ID 38329838 - p. 5 e 9), uma vez que não foram utilizadas todas as sessões contratadas. Todavia, em 14.10.2021, conforme informado pela instituição financeira (BRB), foi efetuado um débito no valor de R$ 700,00 e um crédito de R$ 99,20, em referência à compra efetuada em 13.3.2021 no estabelecimento comercial LaserFast (ID 38329838 -p.01).
C. Nessa moldura fática (inicial estorno x superveniente débito posterior), por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, Art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita a sentença que condenou o requerido a ressarcir à consumidora na quantia de R$ 600,80 (seiscentos reais e oitenta centavos).
D. De outro ângulo, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
E. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente, em decorrência da falha na prestação do serviço, que gerou lesão física (queimaduras) em região íntima, associada ao descaso do demandado diante das inúmeras reclamações da requerente (ID 38329843/47), indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da personalidade da requerente (CC, artigo 12).
F. Irretocável o valor da condenação (R$ 3.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1034239, DJE: 28.08.2017; Segunda Turma Recursal, acordão 1440486, DJE 12.08.2022, e Terceira Turma Recursal, acordão 1433194, DJE: 06.07.2022.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)